Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-87.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível e recurso adesivo, manteve a condenação solidária dos réus ao pagamento de danos materiais por vício de qualidade em pisos, afastando a aplicação da teoria do duty to mitigate the loss e rejeitando pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise de prova documental que indicaria ciência inequívoca do vício pelo profissional contratado pela consumidora, apta a justificar a aplicação da teoria do duty to mitigate the loss; (ii) se é possível conferir efeito infringente aos embargos para afastar condenação por danos materiais; (iii) se cabe prequestionamento dos dispositivos legais indicados; (iv) se incide multa por caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada omissão, pois o acórdão embargado examinou expressamente a tese de aplicação da teoria do duty to mitigate the loss, concluindo pela sua inaplicabilidade diante da ausência de prova da ciência inequívoca da consumidora acerca do vício antes da instalação dos pisos, bem como considerando o laudo pericial produzido em juízo.
4. A oposição de embargos de declaração com fundamento em inconformismo não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora do recurso, sendo inviável conferir efeito infringente.
5. A oposição dos embargos, por si só, é suficiente para caracterizar o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, mas a mera alegação de prequestionamento pela parte embargante não retira o caráter protelatório dos aclaratórios opostos com o objetivo de rediscutir a causa, conforme entendimento jurisprudencial desta 8a Turma Cível.
6. Caracterizado o intuito protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto os embargos foram manejados para rediscutir fundamentos já apreciados no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o. CDC, art. 6o, inc. VI. CF/1988, art. 5o, inc. X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0710954-62.2023.8.07.0010, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 13.11.2025. TJDFT, APC, 0707379-05.2025.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 22.10.2025. TJDFT, APC, 0706662-06.2024.8.07.0008, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 12.11.2025.